Tribunal: TJPA
Processo: 0885942-04.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0885942-04.2022.8.14.0301

APELANTE: J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração interpostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, em apelação cível, deu provimento ao recurso da pessoa jurídica J.F. de Oliveira Navegação, anulando auto de infração fiscal e fixando honorários de sucumbência a cargo da Fazenda Pública. O recorrente sustenta que o acórdão se omitiu quanto ao alcance do art. 85, § 8º, do CPC, requerendo o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1255/STF.

II. Questão em discussão.

2. A questão central consiste em verificar se há omissão no acórdão sobre a aplicação de honorários advocatícios com base no art. 85, § 8º, do CPC, e se é cabível o sobrestamento da execução dos honorários em razão da repercussão geral no STF.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

4. No caso, o acórdão embargado abordou satisfatoriamente os pontos necessários, incluindo a fixação de honorários nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, considerando o valor elevado do proveito econômico obtido.

5. O art. 85, § 8º, é aplicável apenas quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, o que não ocorre no presente caso, dado o elevado montante de R$10.211.495,20.

6. O reconhecimento da repercussão geral no tema 1255/STF não implica sobrestamento obrigatório, na ausência de determinação expressa da Suprema Corte.

7. Assim, não se vislumbra qualquer omissão ou vício a justificar o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo.

8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Tese de julgamento: "Não se admite o arbitramento de honorários advocatícios com base na equidade (CPC, art. 85, § 8º) quando o proveito econômico da demanda é elevado, aplicando-se os percentuais previstos no § 3º do referido artigo."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, artigos. 85, §§ 3º e 8º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.644.077/PR, Rel. Min. Og Fernandes.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração oposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e cinco de novembro a dois de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão constante do id. 22405938, págs. 1/6, mediante o qual foi negado provimento aos embargos de declaração opostos pelo ora embargante nos autos da apelação cível aforada na AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, C/C TUTELA PROVISÓRIA, ajuizada por J. F. DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DESCABIMENTO. INSURGÊNCIA QUE SE REPORTA AO MÉRITO, TENDO O ACÓRDÃO APRECIADO SATISFATORIAMENTE OS PONTOS IMPUGNADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação em favor de pessoa jurídica que exerce o transporte marítimo e que anulou Auto de Infração Fiscal.

2.

Controvérsia em discussão.

2.1. A controvérsia reside em aferir a existência de omissão quanto ao fato de que a pessoa jurídica demandante não exercer somente o transporte marítimo, o cabimento do creditamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustível adquirido em unidade federativa diversa e a validade ou não de normativa local que disciplina que a compensação somente pode ocorrer em caso de insumo adquirido em território paraense.

3. Razões de decidir.

3.1. No caso vertente, o vício de omissão apontado pelo embargante no sentido de que o transporte aquaviário de carga constitui uma das atividades econômicas desenvolvidas pela embargada, que o creditamento de insumo adquirido em território fora do paraense não se mostra devido e a incidência do Decreto Executivo nº 350 reflete, em verdade, inconformismo com o mérito da causa.

3.2. Com efeito, restou consignado no aresto que a embargada adquiriu combustível marítimo destinado à sua atividade econômica de navegação, sendo certo que o fato de exercer outros ramos não elide o direito ao creditamento, quando ausente elementos no sentido de que o insumo não foi destinado à atividade meio da pessoa jurídica. 3.3. Deveras, em conformidade com as regras de repartição do ônus da prova, caberia ao embargante demonstrar que o combustível adquirido não foi utilizado na navegação da embargada, por se tratar de fato modificativo de direito, o que não sobressai dos autos.

3.4. Respeitante aos demais fundamento, conforme ao norte mencionado, reportam-se ao conteúdo meritório do julgado. Desse modo, as razões não comportam modificação na via eleita.

4. Dispositivo.

4.1. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Em suas razões (id. 22784987, págs. 1/6), discorre o embargante que a apelação intentada pela embargada foi provida, implicando, tal situação, na reforma da sentença que havia julgado improcedente o pedido de anulação de crédito tributário.

Frisa que a sentença arbitrou os honorários de sucumbência em conformidade com o artigo 85, § 3º, do CPC, a serem suportados, originariamente, pela embargada em razão de ter sido vencida em primeira instância, havendo, por conseguinte, por ocasião do julgamento da apelação, a inversão dos honorários.

Nas razões meritórias, defende o recorrente que a sucumbência fixada sobre o proveito econômico se mostra vultuosa. Alude que o crédito tributário anulado perfaz o valor de R$ 10.211.495,20 (dez milhões, duzentos e onze

mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), de modo que qualquer percentual que incida sobre essa quantia se revela elevada.

Discorre o recorrente que o Supremo Tribunal Federal (STF) admitiu a possibilidade de arbitramento de honorários de sucumbência com fundamento na equidade prevista no artigo 85, § 8º, do CPC, em caso de existir exorbitância na condenação ou do proveito econômico.

Frisa que a questão é tema da repercussão geral no recurso extraordinário nº 1412069.

Defende a necessidade de sobrestamento do feito até que a controvérsia seja dirimida pelo STF, conforme julgado que menciona.

Requer o conhecimento do recurso, a manifestação a respeito do alcance do artigo 85, § 8º, do CPC, bem como o sobrestamento do feito até o pronunciamento em definitivo do Tema 1255/STF.

Não foram ofertadas contrarrazões (id. 23103058, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR, DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

No caso dos autos, o embargante sustenta a necessidade de manifestação a respeito do alcance do artigo 85, § 8º, do CPC. Contudo, o dispositivo em questão tem aplicabilidade em caso de valor da causa inestimável ou quando o proveito econômico for irrisório. Eis a sua redação:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Cabe dizer que em se tratando de demanda em que for parte a Fazenda Pública o arbitramento de honorários de sucumbência deve observar os critérios estabelecidos pelo artigo 85, § 3º, I ao V, do CPC, que ora reproduzo:

Art. 85 (...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Em conformidade com os parâmetros estipulados pela normativa acima mencionada, a adoção de critérios diferenciados instituídos pelo legislador nos casos em que a Fazenda Pública é parte visa resguardar o erário nos casos em que o valor da condenação ou do proveito econômico for elevado. Não é por outra razão que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do recurso especial nº 1.644.077-PR, Rel. p/Acórdão Min. Og Fernandes, julgado em 16/3/2022, a necessidade de observância dos critérios legais em questão, mesmo sendo a condenação ou proveito econômico elevados, “verbis”:

i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso vertente, ressoa incontroverso que o proveito econômico obtido pela embargada perfaz a totalidade do crédito tributário declarado nulo, sendo no valor de R$ 10.211.495,20 (dez milhões, duzentos e onze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos). Logo, considerando-se que a quantia representa aproximadamente 7.300 (sete mil e trezentos) salários-mínimos, tendo-se como base o valor de R$1.412,00 (mil e quatrocentos e doze) reais, o percentual da sucumbência honorária deve se enquadrar ao percentual de 5% (cinco por cento), na forma do artigo 85, § 3º, III, do CPC.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de repercussão geral no recurso extraordinário nº 1412069, no qual se discute a possibilidade de arbitramento de honorários de sucumbência em observância à equidade nos casos em que a Fazenda Pública é a parte perdedora. No entanto, até o momento, inexiste decisão do STF determinando o sobrestamento dos processos digam respeito à matéria.

Desse modo, inexistindo vício a ser sanado, é de se rejeitar os aclaratórios.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Desembargador ROBERTO GONÇALVRES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2024